Tribunal: TJMT
Processo: 1032442-48.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032442-48.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DOUGLAS OLIVEIRA - CPF: 038.795.251-96 (ADVOGADO), GABRIEL ANTONIO DE JESUS LEONCIO - CPF: 009.577.371-14 (PACIENTE), ERIK ALVES SILVA - CPF: 061.109.111-94 (ADVOGADO), 13 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), DOUGLAS OLIVEIRA - CPF: 038.795.251-96 (IMPETRANTE), ERIK ALVES SILVA - CPF: 061.109.111-94 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA ARIADINE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 052.478.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal. Habeas corpus. T
ráfico de drogas. Busca domiciliar sem mandado. Pr
isão preventiva. Ordem denegada
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, preso em flagrante em 29 de abril de 2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com a custódia convertida em preventiva.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve nulidade no ingresso policial em domicílio sem mandado judicial;
e

(
ii
) verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

O ingresso policial na residência foi precedido de elementos objetivos e suficientes que indicavam a prática de tráfico de drogas, incluindo denúncia anônima específica sobre traficância no endereço, confirmação por usuário que se dirigira ao local para adquirir drogas e fuga de indivíduos do interior da residência ao avistarem a equipe policial.

O tráfico de drogas é crime permanente e sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando o ingresso policial na residência sem necessidade de mandado de busca e apreensão, desde que
presentes fundadas
razões.

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a apreensão significativa e variada de entorpecentes, além de indicativos de reiteração delitiva, o que torna insuficientes as medidas cautelares alternativas.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:

"1. É lícito o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito de tráfico de drogas, crime de natureza permanente.
2
. A prisão preventiva é medida adequada quando demonstrado o risco concreto à ordem pública pela apreensão significativa de drogas e indicativos de reiteração delitiva."

______________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI; CPP,
arts
.
302, 319 e 563
; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 603.616/RO; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 871254/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20/02/2024; TJ-MT, Apelação Criminal nº 1014738-32.2021.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar
, impetrado
em favor de
Gabriel Antônio de Jesus Leôncio
, contra ato atribuído ao
Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da Ação Penal n.º
1008335-08.2025.8.11.0042
.

Colhe-se da impetração que o paciente foi
preso em flagrante em 29 de abril deste ano
(APF n.º
1007676-96.2025.8.11.0042
), por suposta prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006
, tendo a custódia sido
convertida em prisão preventiva
.

A Defesa sustenta nulidades no
ingresso domiciliar
, a
ausência de vínculo objetivo
entre o paciente e as drogas
apreendidas em imóveis vizinhos
, e
a
insuficiência
dos fundamentos da preventiva, inclusive por menção a
condenação anterior não transitada em julgado
.

Requer, liminarmente, a
revogação da preventiva
, com
expedição de alvará de soltura
, e, no mérito, a
concessão definitiva da ordem

(Id. 315889361)
.

Com a petição vieram
os documentos (Id. 315889362 a 315889368).

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 3
16733862
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id.
319752854
).

O Ministério Público, por meio de parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id.
320317391
), opinou pela
denegação da ordem
:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. AÇÃO LEGÍTIMA DOS
POLICIAS
. CRIME DE NATUREZA PERMAMENTE. MÉRITO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA. NECESIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE, VARIEDADE E POTENCIAL LESIVO DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. PACIENTE QUE POSSUI
OUTRAS AÇÃO
PENAL EM CURSO POR TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES E INADEQUADAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
”

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme descrito no relatório, a d
efesa sustenta a ilicitude das provas por ingresso policial sem mandado e sem consentimento válido.

Não
lhe
assiste razão.
Explico.

No caso, a decisão atacada (Id. 206605792, 02/9/2025) está
formalmente fundamentada
quanto à alegada
violação de domicílio
, consignando:

“
A Defesa sustenta
suposta a
nulidade da prova obtida mediante suposta violação de domicílio, ao argumento de que o ingresso policial na residência dos denunciados se deu sem mandado judicial, consentimento válido ou situação de flagrância
, aplicando a atual jurisprudência do STJ sobre o tema.

Todavia, em análise do que narra
a
denúncia, verifica-se que havia, antes do ingresso domiciliar, elementos objetivos e suficientes que indicavam a possível prática de tráfico de drogas pelos denunciados, o que justifica a atuação policial.

Conforme narrado na exordial acusatória, bem como os elementos do caderno investigativo, a equipe RAIO 01, em patrulhamento tático pelo bairro
Carumbé
,
recebeu denúncia anônima de moradores da
rua
Frei Emiliano Monteiro, relatando que um casal residente na casa nº 10 estaria comercializando entorpecentes
, destacando-se intensa movimentação de pessoas e veículos no período noturno, com relatos de revezamento de indivíduos no atendimento de usuários.

Diante da informação, os policiais deslocaram-se até o local e,
ao abordarem um casal que se encontrava em frente à residência em uma motocicleta, o condutor admitiu ser usuário e que havia parado no local com a intenção de adquirir drogas.
Ato contínuo, a equipe visualizou indivíduos no interior da casa que,
ao perceberem a presença policial, empreenderam fuga pelos fundos, mesmo com o cerco realizado com apoio de outras viaturas e da aeronave do CIOPAER
.

Durante a varredura nas proximidades,
foram localizados entorpecentes jogados nos fundos da residência vizinha e no telhado de outra casa. Na tentativa de fuga, o denunciado GABRIEL retornou ao interior do imóvel, sendo acompanhado pelos agentes.

Posteriormente, GABRIEL e GABRIELA abriram a porta e autorizaram a entrada da equipe
. Durante a busca no interior da residência,
foram encontrados entorpecentes espalhados em diversos cômodos, além de balança de precisão, maquininhas de cartão, embalagens do tipo “
ziplock
” e dinheiro trocado,
todos
elementos comumente associados à prática de tráfico.

Desse modo, restou demonstrado que a entrada no domicílio foi precedida por fundadas razões de flagrante delito, amparadas por denúncia anônima específica, confirmação de usuário no local e tentativa de fuga dos denunciados — elementos que, combinados, superam a proteção do domicílio prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal. Logo, não há que se falar em nulidade da prova obtida, devendo ser reconhecida a legalidade da ação policial e a higidez dos elementos colhidos na fase investigativa.

Insta consignar que o crime de tráfico de droga trata-se de crime permanente e, por isso, enquanto não cessar a permanência encontra-se o agente em pleno estado de flagrância, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade da busca domiciliar e ofensa às garantias constitucionais”
.

Conforme noticiado
o
Juízo de origem
enfrentou diretamente
a tese defensiva com base nas circunstâncias
prévias
ao ingresso
.
A
denúncia anônima
específica
sobre a traficância no endereço indicado, corroborada pela
confirmação de usuário
que se dirigira ao local para adquirir drogas e pela
fuga de indivíduos
do interior da residência ao avistarem a equipe,
constituíam

fundadas razões
prévias e suficientes para a intervenção, em contexto de
crime permanente
.

No caso, além das razões objetivas já descritas, ficou consignado que
Gabriel
e
Gabriela

autorizaram
a entrada da equipe, o que reforça a
regularidade
da medida e afasta a tese de violação domiciliar.

Como é sabido, o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante
estado de flagrância
, autorizando, por conseguinte, o ingresso da polícia na residência do investigado sem necessidade de mandado de busca e apreensão.

Com efeito, no respeitante à temática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito,
sob pena
de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói na
espécie.

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
1
. BUSCA
DOMICILIAR .
PRESESNÇA DE FUNDADAS RAZÕES. FUGA AO AVISTAR A VIATURA. 2. REDUTORA DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO .
FRAÇÃO FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1 .

A partir da análise sistêmica do contexto fático anterior à medida invasiva, reitero a existência de fundada suspeita para a realização da busca domiciliar na casa do paciente, haja vista a atitude suspeita do usuário em empreender fuga rapidamente ao avistar a viatura policial,
bem como o fato de o proprietário da casa ter sido encontrado manuseando drogas e apetrechos usados para fracioná-la, além de razoável quantia em dinheiro.-
Nesse contexto, reafirmo haver dados concretos, objetivos e idôneos sobre a identificação de justa causa para legitimar a referida diligência, mostrando-se irrelevante a ausência de mandado ou de autorização do proprietário do domicílio. Destarte, não obstante a irresignação defensiva, não há se falar em nulidade das provas advindas da busca domiciliar.- Nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública"
(RHC 229 .514/PE, julgado em 28/8/2023).2. A conclusão das instâncias ordinárias não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, diante da quantidade, natureza e variedade de entorpecentes apreendidos, é possível a aplicação do redutor em fração inferior ao máximo legal.3 . Agravo regimental a que se nega provimento.
”

(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no HC: 871254 SP 2023/0423725-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/02/2024)
Destacamos.

Registre-se, ademais, que a disciplina da busca e apreensão
não
pode servir de salvo-conduto para
impunidade
. Aplica-se o princípio da
instrumentalidade das formas
(art. 563 do CPP –
pas
de
nullité

sans

grief
), segundo o qual a nulidade demanda
demonstração de prejuízo
. Na espécie, além da
justa causa
prévia e do
consentimento
subsequente, houve
apreensão significativa
de drogas e petrechos da traficância, o que afasta alegação de vício capaz de macular a prova.

No âmbito deste Tribunal de Justiça, colhe-se:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ILEGALIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO VÍNCULO ASSOCIATIVO -
PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR E ABSOLVIÇÃO - PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO –
INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE TRAFICÂNCIA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – MONITORAMENTO PRÉVIO –
FUNDADAS RAZÕES IDENTIFICADAS - JUSTA CAUSA PARA INGRESSO DOS POLICIAIS – ENTENDIMENTO DO STF E STJ - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO – FORMA DE ACONDICIONAMENTO – 1,425KG (UM QUILOGRAMA E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO GRAMAS) – QUANTIDADE CONSIDERÁVEL - COMPATIBILIDADE COM A TRAFICÂNCIA - VALOR COMERCIAL - DESTINAÇÃO MERCANTIL – JULGADO DO TJMT E ARESTOS DO TJRS - MANTER EM DEPÓSITO E TRAZER CONSIGO – QUANTIDADE DE MACONHA – ARESTOS DO TJRS – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – ENUNCIADO CRIMINAL
7
DO TJMT – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – JULGADO DO TJMT – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - VÍNCULO ESTÁVEL PARA TRAFICÂNCIA NÃO DEMONSTRADO – PERÍODO DE MONITORAMENTO NÃO DELIMITADO - ENUNCIADO CRIMINAL 5 E ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, COM EXTENSÃO À CORRÉ, DE OFÍCIO.
A
consumação do tráfico de drogas “se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (STF, Ag. Reg. no HC nº
212 .
209/SC).

Diante da informação específica sobre comercialização de entorpecentes em determinada residência, identifica-se fundadas razões para a busca domiciliar em razão do “recebimento de denúncias acerca do tráfico de drogas” e da “fuga ao avistar a viatura” (STF, RHC 216677/GO).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informação sobre venda de drogas em endereço específico e monitoramento do local], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes
(STJ,
AgRg
no HC 549.157/RS;
AgRg
no HC nº 766 .447/SC; TJMT, AP N.U 0021319-51.2019.8 .11.0042; AP N.U 0000782-76.2018 .8.11.0007).

A forma de acondicionamento da droga [13 (treze) porções], permite aferir a destinação mercantil do entorpecente apreendido (TJMT, AP
N .
U
0000363-28.2019.8.11 .0005).

A quantidade de maconha apreendida - aproximadamente 1,425kg (um quilograma e quatrocentos e vinte e cinco gramas) - se mostra considerável e apresenta-se compatível com traficância, visto que possibilitaria a confecção de aproximadamente 1.425 (um mil e quatrocentos e vinte e cinco) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator
.:
Des.
Diogenes
Vicente Hassan Ribeiro - 31 .7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8 .21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar
Bruxel
– 8.4 .2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-
medio
-cigarro-de-maconha), a reforçar a destinação mercantil do entorpecente apreendido (TJMT, AP N.U 1001265-52 .2020.8.11.0029), bem como possui valor comercial passível de ser estimado em aproximadamente R$4 .275,00 (quatro mil e duzentos e setenta e cinco reais), utilizando-se como referência o valor de R$3.000,00 (três mil reais) o quilo, conforme novo estudo do
CdE
[Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de
Monitoreo
de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org .
br
/estudos).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha “pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga” (FERNANDES,
Liva
. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em:
portalintercom
.
org.brf
).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº
11 .
343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “manter em depósito” substância entorpecente para mercancia.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados em ambas as fases da persecução penal, reforçados pelo contexto das apreensões da droga, “são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal
8
).

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição [...]” (TJMT,
Ap
N.U 0000818-02.2016.8 .11.0036).

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei
11 .
343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico” (TJMT, AP nº 0024157-74.2013.8 .11.0042).

“A eficácia extensiva das decisões benéficas tem fundamento normativo no art. 580 do CPP, que permite a extensão de tais decisões, quando proferidas em sede recursal, se fundadas em motivos que não seja de caráter exclusivamente pessoal” (TJMT,
RevCrim
nº 1010744-54 .2023.8.11.0000
) .

Recurso provido parcialmente para absolver o apelante da associação para o tráfico de drogas (Lei. 11.343/2006, art. 35), nos termos do
art
.
386, II, do CPP, mantida a condenação por tráfico de drogas a
7
(sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado, com extensão dos efeitos do julgamento, de ofício, para absolver a corré da associação para o tráfico de drogas.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1014738-
32.2021.8 .
11.0042, Relator: Marcos Machado, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/03/2024)
Destacamos.

Diante do
conjunto probatório
constante dos autos, conclui-se pela existência de
justa causa
para a atuação policial e para o ingresso no interior da
residência
do paciente.

Nessas condições,
não
há ilicitude das provas produzidas, pois a diligência foi motivada por
fundada suspeita
e amparada em
situação de flagrância
, nos termos do art. 5º, XI, da CF e do art. 302 do
CPP.

Superada a preliminar, passo à cautelar.

Nesse cenário,
não
é cabível substituir a preventiva por medidas do
art. 319 do CPP
. A decisão de origem evidencia
materialidade e indícios
(laudo e boletim com tipos e quantidades de entorpecentes),
histórico processual
e aplicação de
enunciados locais
que apontam
risco concreto de reiteração
, razão pela qual as cautelares alternativas se mostram
insuficientes
para resguardar a ordem pública, em conformidade com a orientação dos Tribunais Superiores (
v.g.
,
AgRg
no RHC 183.857/SP
, 6ª Turma,
DJe
18/04/2024).

A
Defesa
colacionou decisões de revogação de preventiva em outros feitos (
distinguishing
). Tais precedentes, contudo,
não
se amoldam à hipótese, pois cada um se baseou em quadro fático-probatório próprio; aqui, a custódia repousa em
fundamentos concretos
,
apreensão significativa e variada
de entorpecentes,
fuga
de indivíduos do local,
confirmação informal de usuário
e
petrechos típicos
da traficância,
além de
indicativos de reiteração
, o que justifica a manutenção da medida extrema.

À vista do exposto,
não
se vislumbra
ilegalidade manifesta
a ensejar relaxamento ou revogação da preventiva; ao revés, o decreto mostra-se
idoneamente motivado
, com base em
dados atuais e concretos
.

Denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025